Tribunal: TJMT
Processo: 1000917-31.2021.8.11.0051
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1000917-31.2021.8.11.0051
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Posse, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[REGINA LUCIA LEQUE BEZERRA - CPF: 469.183.611-04 (APELANTE), EVANDRO NABI BEZERRA DE ALCANTARA - CPF: 734.684.101-82 (ADVOGADO), PAULO ROBSON PRATI - CPF: 014.035.991-57 (APELANTE), GABRIELA REGINA CAMILO GONCALVES - CPF: 039.926.091-97 (ADVOGADO), SANDRA NOVAES DOS SANTOS - CPF: 014.677.011-06 (APELADO), LUIZ ALFREDO PALMEIRA DA COSTA - CPF: 040.731.811-90 (ADVOGADO), PAULO ROBSON PRATI - CPF: 014.035.991-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAELA SOUZA SAIBERT PRATI - CPF: 007.620.721-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 469.333.950-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBSON PRATI - CPF: 014.035.991-57 (APELADO), GABRIELA REGINA CAMILO GONCALVES - CPF: 039.926.091-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – ART. 1.030, § 2o, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ALEGADA INAPLICABILIDADE DO PARADIGMA RESP 1.452.840/SP (TEMA 872) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Com a implantação do sistema de precedentes qualificados no ordenamento processual brasileiro, julgado o processo representativo da controvérsia, os demais processos com idêntica matéria de direito que coincidir com a orientação do STJ deverão ser inadmitidos (art. 1.030, inciso I, alínea b, do CPC).

2. Nas razões do agravo interno previsto no art. 1.030, § 2o, do CPC, deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o seu desacerto ou o equívoco na aplicação de precedente do STJ em recurso especial representativo da controvérsia, isto é, que o recurso paradigma não se aplica ao caso concreto ou que trata de posicionamento já ultrapassado.

3. A tese fixada no Tema 872/STJ, é a seguinte: “nos embargos de terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”.

4.
In casu
, a Câmara julgadora decidiu em conformidade com o referido tema afirmando que os encargos de sucumbência serão suportados pela parte deu causa à ação, no caso a Embargada.

5. Mantém-se a decisão que negou seguimento ao recurso especial, pois em conformidade com a orientação do REsp n. 1.452.840/SP - Tema 872. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Eminentes Pares:

Trata-se de Agravo Interno interposto por REGINA LUCIA LEQUE BEZERRA, contra decisão da Vice-Presidência que determinou o sobrestamento do Recurso Especial, ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Tema

872/STJ), com fundamento no artigo 1.030, I, “b” do Código de Processo Civil.

A Agravante alega, em síntese, que foi dada interpretação indevida ao aludido Tema, em manifesto prejuízo à recorrente, “
que se vê compelida a arcar com os ônus da sucumbências, mesmo não sendo a causadora da penhora indevida
”, uma vez que o atraso no registro de imóveis seria de responsabilidade da Embargante.

Realça que “
a recorrente no momento da interposição do recurso de Apelação Id. 181892504, em face da Sentença Id. 181892501 (Embargos de Terceiro), se insurge somente sobre a imputação dos ônus sucumbenciais à luz do princípio da causalidade, não insistindo no recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.
” (
sic
id 224475679)

Pugna seja retratada a decisão objurgada, ou submetida a questão ao Órgão Especial. (Id 224475679)

Contrarrazões pelo não conhecimento do Agravo, por ausência de dialeticidade, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. No mérito, pelo desprovimento.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Nos termos do artigo 1.030, I e III, e § 2o do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao Tribunal local da decisão que negar
recurso
especial interposto contra
acórdão
que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ou Supremo Tribunal Federal, proferido na sistemática de
julgamento
de
recursos
repetitivos.

Confira-se:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos

(...) III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional

(...) 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos doartt . 1.021”. (g.n)

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente se o
recurso
paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. Nos termos do § 2o do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno.

2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

No caso, o r
ecurso
especial não foi admitido em razão de o
acórdão
recorrido, ao contrário do que afirma a Agravante, estar em consonância com a orientação do representativo da controvérsia REsp n. 1.452.840/SP – Tema 872.

Como vimos, no Tema 872/STJ, foi firmada a seguinte tese:

“
TEMA 872
- nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”.

E, ainda, o STJ adota este entendimento. Confira-se:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONCLUSÃO DE QUE O AGRAVANTE CONCORREU PARA A CONSTRIÇÃO DO IMÓVEL. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que conheceu dos Agravos para não conhecer do Recurso Especial do Ministério Público Federal e não conhecer do Recurso Especial de Marcos Oliveira Cordeiro.

2. O acórdão está em consonância com o entendimento do STJ. No julgamento do REsp 1.452.840/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 5/10/2016, submetido ao rito dos Recursos repetitivos, fixou-se a seguinte tese: Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.

3. Como se observa, a Corte local entendeu que o embargante concorreu para a constrição do imóvel, bem como não consignou que o Ministério Público insistiu na impugnação após tomar conhecimento da transmissão do bem. Concluir de forma diversa demanda revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo Interno não provido”. (
AgInt no AREsp n. 2.023.448/SP,
relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

Diante desse quadro, o
recurso
especial interposto pelo agravante não foi admitido diante da aplicação da sistemática de
recursos
repetitivos no tocante a discussão de que os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, à luz do princípio da causalidade, uma vez que, na hipótese, a embargada deu causa a ação, dessa forma o
acórdão
recorrido está em conformidade com a tese do representativo da controvérsia.

Confira-se:

“(...)

razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Com efeito, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Neste contexto, saliento que questão aduzida pela recorrente foi exaustivamente analisada e devidamente repelida tanto no bojo da apelação como também nos anteriores aclaratórios, mormente ao assinalar-se que “
diversamente do que aduz a recorrente embargada foi ela quem deu causa à instauração aos presentes embargos, isso porque A CAUSA IMEDIATA E EFICIENTE DO AJUIZAMENTO DOS EMBARGOS DECORREU DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL DECORRENTE DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM FAVOR E A PEDIDO DELA EM PROCESSO CONEXO
. Em outras palavras,
SE NÃO TIVESSE PLEITEADO LIMINARMENTE A CONSTRIÇÃO JUDICIAL DO IMÓVEL EM OUTRO PROCESSO OS PRESENTES EMBARGOS DE TERCEIRO SEQUER EXISTIRIAM, O QUE DENOTA CLARA SUA ATUAÇÃO NA CIRCUNSTÂNCIA QUE DEU ENSEJO À PRESENTE DEMANDA
”.

Assim, não há se falar em aventada contradição quanto aos termos jurídicos, como tenta fazer crer a ora embargante, haja vista que no âmbito registral, o vocábulo “publicidade” significa justamente “tornar público” ou “colocar à disposição do público”
informações
de determinados fatos constantes do acervo registral. Trata-se da própria essência do serviço público delegado, tal como se infere do art. 236, caput, da Constituição Federal de 1988, bem como do art. 1o da Lei no. 8.935/1994.

E justamente em razão disso que se mostra “IRRELEVANTE, NESTE CONTEXTO, O FATO NÃO TER SIDO EFETIVADA A ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DO IMÓVEL NA MATRÍCULA REGISTRAL, ISSO PORQUE A ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA LAVRADA EM 28/05/2020 GOZA DA MESMA AMPLA PUBLICIDADE DOS ATOS DE REGISTRO PÚBLICO DA MATRÍCULA DO BEM, ALÉM DE QUE NÃO É O NÃO REGISTRO DA ESCRITURA O MOTIVO DE ENSEJO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL RECONHECIDA COMO INDEVIDA”, tal como externado no acórdão novamente embargado.

(...)

Desta feita, Doutos Magistrados, restou provado conforme sentença e ainda através do v. acórdão embargado, que
o ora LITISCONSORTE PAULO ROBSON PRATI, tratava-se de TERCEIRO DE BOA-FÉ visto que à época adquiriu o imóvel antes mesmo da existência do processo no 1000968-76.2020.8.11.0051, código no 11335404, AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS distribuída apenas em 13 de Abril de 2020 onde figuram como partes REGINA LÚCIA LEQUE BEZERRA e ADÃO DA SILVA RODRIGUES que resultou no bloqueio do imóvelINDEVIDAMENTE/EQUIVOCADAMENTE/INADEQUADAMENTE, atualmente de propriedade e posse da EMBARGADA (SANDRA NOVAES DOS SANTOS).

Neste sentido, salienta-se que o referido bem foi vendido pelo SR. ADÃO DA SILVA RODRIGUES ao então comprador PAULO ROBSON PRATI ora LITISCONSORTE, em 29 de Janeiro de 2020 através de CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO com firma devidamente reconhecida na data de 07 de Fevereiro de 2020; realização de competente lavratura de Escritura Pública de Compra e Venda ocorrida ainda em 14 de Fevereiro de 2020, sendo que o processo que resultou no bloqueio do bem foi distribuído somente em 13 de Abril de 2020 ou seja, APÓS A CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO OCORRIDO ENTRE ADÃO DA SILVA RODRIGUES E PAULO ROBSON PRATI.

Como não bastasse, o bloqueio do bem ocorreu somente em 26 de Junho de 2020, quando o imóvel já tinha sido vendido e já estava devidamente registrado junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Campo Verde - MT em nome de PAULO ROBSON PRATI ora LITISCONSORTE.
O que se faz prova através de CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR E ÔNUS, colacionada anteriormente, que para melhor entendimento juntamos a seguir.”
(destaquei)

Diante disso, é evidente que quem deu causa à constrição indevida, de fato, foi a ora embargante, de modo que os honorários são devidos pela mesma, ante o princípio da causalidade, e inteligência do Verbete Sumular no. 303 do STJ.
”

(id. 210559660)

Nesse contexto, na hipótese de agravo interno proposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao
recurso
especial com base na sistemática de
recursos
repetitivos, é imprescindível que se demonstre que os
recursos
paradigmas utilizados como fundamento não se aplicam ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

In casu
, verifica-se que a parte agravante não trouxe argumento algum capaz de modificar a decisão ora agravada, sendo o caso de se manter a inadmissão do
recurso
especial, que aplicou o Tema 872/STJ.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024